Tribunal: TJMT
Processo: 1022166-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1022166-31.2020.8.11.0000
Vistos etc.
O Procurador de Justiça Deosdete Cruz Junior pugnou pela conversão do julgamento em diligência, a fim de renovar a intimação da Câmara Municipal de Rondonópolis, preferencialmente na pessoa do seu Presidente e do Procurador-Geral do Município, haja vista ser a maior interessada no julgamento da vertente ação constitucional.
Na sessão de julgamento realizada em 19/11/2020, o Órgão Colegiado deferiu, à unanimidade, o pedido liminar formulado pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis, que culminou na suspensão dos efeitos da expressão questionada – “comissionado” – contida na redação do art. 1o da Lei Municipal no 9.676/2018, por afronta ao artigo 39, § 4.o da Constituição Federal, e ao artigo 59 da Lei Municipal n.o 3.247/2000.
Expedida a Carta de Ordem, o ilustre Procurador-Geral do Município de Rondonópolis foi citado pessoalmente; no entanto, deixou transcorrer, em branco, o prazo para se manifestar.
Por outro lado, verifica-se que a Câmara Municipal de Rondonópolis foi intimada por meio de preposto não identificado, conforme se vê na Certidão Positiva subscrita pelo Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis, tendo transcorrido o prazo para prestar informações.
Diante disso, para evitar futura alegação de vilipêndio ao direito de defesa, acolho, em parte, o pedido do Procurador de Justiça e determino a renovação da intimação da Câmara Municipal de Rondonópolis na pessoa do Presidente da Casa de Leis, restabelecendo o prazo concedido para prestar informações que julgar pertinentes ao deslinde deste processo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora